Tribunal: CARF
Processo: 10580.904854/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.904854/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.993 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
TERMINAL QUIMICO DE ARATU S/A - TEQUIMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte devidamente comprovado compõe o saldo
do tributo desde que as respectivas receitas tenham sido computadas no lucro
real..

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo Dornelas Souza e Fellipe Honório
Rodrigues da Costa. O Conselheiro José Roberto Adelino da Silva não participou do julgamento
por ter se declarado impedido.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a))
e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lucas Esteves Borges.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade contra deferimento parcial de compensação declarada.
Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 152 e
ss):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.904854/2012-89
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.993 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904854/2012-89

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 029211876, emitido eletronicamente em
01/08/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
39576.93960.260711.1.3.02-6599.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ, do 3o trimestre de 2010,
informado no PER/DCOMP no valor de R$ 306.413,49. Enquanto na DIPJ foi apurado
imposto a pagar no valor de R$ 1.032.780,90. Por esta razão, no despacho decisório não
foi reconhecido o direito creditório.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando nulidade do
Despacho Decisório por cerceamento do direito de defesa, pois não teria considerado as
informações da DCTF, quais sejam, pagamento com DARF no valor de R$ 712.148,36
e compensações realizadas para débito do período no valor de R$ 627.046,03, assim
discriminados:

A decisão de primeira instância julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado, por entender que:
a) O crédito pleiteado decorreria não de saldo negativo de IRPJ como afirma a
manifestante, mas sim de pagamento a maior do mesmo tributo. Não se vislumbra a
ocorrência de qualquer cerceamento que enseje causa de nulidade da decisão;
b) O imposto a pagar declarado em DIPJ foi de R$ 1.032.780,90. Diminuíram o imposto
devido retenções na fonte de R$ 409.728,35. Logo, somente se computadas
antecipações, compensações ou pagamentos cujo montante fosse superior à soma dos
dois valores citados (R$ 1.032.780,90 + R$ 409.728,35 = R$ 1.442.510,25) haveria
saldo a restituir.
c) Os pagamentos com DARF mencionados foram localizados e podem ser aproveitados
na composição do direito creditório pleiteado (712.148,36);
d)
Relativamente
aos
PERDCOMPs
no
26076.53114.281010.1.3.02-2262
e
01710.34211.281010.1.3.03-0887, foram objeto de decisão administrativa nos processos
no 10580.900754/2013-64 e 10.580.900755/2013-17, respectivamente. Conforme
decisões de primeira instância destes processos, apenas o valor homologado da
compensação declarada no PERDCOMP no 01710.34211.281010.1.3.03-0887 que
totaliza R$ 90.413,61 é passível de aproveitamento na composição do direito creditório
destes autos.
e) Quanto às retenções na fonte, consoante os documentos de folhas 52 a 64, o sujeito
passivo tem direito aos seguintes valores referentes ao IR do 3o trimestre de 2010: R$
2.726,64 retidos pelo código 6190 e R$ 130.198,00 retidos pelos códigos 1708 e 3426,
totalizando R$ 132.924,64.
f) Uma vez que as retenções na fonte pretendidas referem-se a receitas auferidas pelo
CNPJ 60.959.889/0001-60 no período de janeiro a junho de 2010, cuja apuração do
imposto de renda e da CSLL de 01/01/2010 a 01/09/2010 foi realizada pela incorporada
até da data do evento de incorporação, tais retenções não podem ser aproveitadas pela
incorporadora, pois a apuração desta não abrange as receitas correspondentes às
retenções.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.993 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904854/2012-89

Cientificada da decisão de primeira instância em 20/02/2020 (e-fl. 112), a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 20/03/2020 (e-fl. 115), em que aduz:
a) resta demonstrada a clara insubsistência do entendimento exarado no Acórdão
recorrido, na medida em que padece de insanável vício de fundamentação, por
simplesmente considerar que não houve cerceamento de defesa, sem enfrentar
diretamente a questão suscitada pela Recorrente, devendo, portanto, ser declarada a
nulidade da decisão;
b) a Autoridade Fiscal partiu do pressuposto de que as decisões prolatadas nos autos dos
processos
administrativo
ns°
10580.900754/2013-64
e
10580.900755/2013-17
prevaleceriam, sendo que nem sequer foram julgadas de forma definitiva e poderão,
como aguarda a Recorrente, ser reformadas.
c) na remota hipótese de que as compensações levadas a efeito pela Recorrente - que,
frise-se, ainda permanecem em discussão - sejam definitivamente julgadas
improcedentes, o montante exigido (isto é, os débitos então compensados) será
recolhido, espontaneamente ou por meio de cobrança judicial, eis que já foi, inclusive,
confessado por meio das referidas DCOMP.
d) se prevalecer o entendimento constante do acórdão recorrido e a Recorrente sair
vencida naquele processo administrativo, o que se admite a título meramente
argumentativo, haverá uma verdadeira cobrança em duplicidade, eis que, de um lado,
seria exigido o débito decorrente do IRPJ a pagar não homologado e, de outro, não será
reconhecido o seu crédito ora em análise, gerando outro débito com a mesma origem.
Nesta linha é, inclusive, a jurisprudência deste E. CARF, ao analisar situações
semelhantes em que se discute a composição de saldo negativo formado, em parte, por
estimativas mensais objeto de outras compensações.
e) Na remota hipótese de que se entenda por não acolher o até aqui exposto, o que se
admite a título de argumentativo, de rigor que o julgamento do presente Recurso
Voluntário deve, ao menos, ser sobrestado, até que sejam proferidas decisões definitivas
nos
autos
dos
processos
administrativos
n°
10580.900754/2013-64
e
n°
10580.900755/2013-17;
f) Ademais, entendeu a Turma Julgadora que parte das retenções na fonte declaradas
pela Recorrente referem-se a contribuinte distinto, qual seja, a Transultra -
Armazenamento e Transporte Especializado Ltda. ("Transultra"), inscrito no CNPJ/ME
sob o n° 60.959.889/0001-60, que foi incorporada pela Recorrente. (...)Em que pese o
Acórdão recorrido entender que as retenções na fonte pretendidas se referem às receitas
auferidas pela Transultra, incorporada, inexiste qualquer prejuízo ao Fisco. Isso porque,
ainda que a Transultra tenha sido incorporada, é inquestionável o seu direito à dedução
das referidas retenções na sua apuração do IRPJ a pagar na DIPJ de situação especial.
Por conseguinte, não há dúvida de que o imposto apurado na referida declaração seria
reduzido na exata proporção destas retenções ou, ainda, o saldo negativo apurado seria
aumentado da mesma forma.
g) a Recorrente, ao incorporar a empresa Transultra, a sucedeu em todos os direitos e
deveres, inclusive quanto à dedução dos valores retidos por aquela sociedade, porquanto
representa efetivo crédito em favor do contribuinte.
h) a partir da conclusão de que as retenções não reconhecidas se referem a rendimentos
atribuídos à sociedade incorporada pela Recorrente, cumpria à Autoridade Fiscal e,
inclusive, à Turma Julgadora, averiguar se tal dedução havia sido, de fato, realizada pela
sociedade incorporada ou, ainda, se a receita correspondente teria sido reconhecida
indevidamente pela Recorrente.
i) a análise do crédito em foco deriva, essencialmente, dos desfechos das compensações
objetos
dos
processos
administrativos
ns°
10580.900754/2013-64
e
10580.900755/2013-17, o que não poderia deixar de ser observado pela decisão
recorrida.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.993 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904854/2012-89

j) o modus operandi adotado no acórdão recorrido revelou-se absolutamente contrário
ao princípio da verdade material, porquanto não houve o devido aprofundamento das
investigações, pelo que não pode ser penalizada a Recorrente, razão pela qual deve ser
reformado o acórdão ora recorrido.
k) se a legitimidade das retenções não foi questionada, é certo que sua dedução, como
mencionado, era devida.
l) somente através da diligência necessária à solução da lide será possível atestar pontos
elementares ao reconhecimento do direito da Recorrente, bem como insta acrescer que a
ausência da diligência implica também no provável locupletamento indevido dos cofres
públicos, pois, se deixa de reconhecer legítimo crédito em favor do contribuinte.
m) a Recorrente envidou esforços para a localização destas comprovações. No entanto,
tendo em vista o cenário atual em relação à pandemia de COVID-19, bem como às
medidas que têm sido adotadas para minimizar a contaminação no Brasil, ainda não foi
possível localizar tais informações;
n) que seja determinada a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja, ao
menos, verificado (i) se as retenções em tela foram deduzidas na apuração da Transultra
e (ii) se os rendimentos correspondentes foram oferecidos à tributação, seja pela
Recorrente, seja pela Transultra.
o) retirar da Recorrente o direito da empresa que incorporou, que, caso existente, não
haveria questionamento sobre a legitimidade de seu crédito, fato que demonstra a
inexistência de lesão ao fisco, é cercear o direito creditório decorrente de pagamento a
maior de forma desproporcional e desarrazoada.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.993 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904854/2012-89

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo de Despacho Decisório com número de rastreamento
029211876, emitido eletronicamente em 01/08/2012, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 39576.93960.260711.1.3.02-6599.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ, do 3o trimestre de 2010,
informado no PER/DCOMP no valor de R$ 306.413,49. Enquanto na DIPJ foi apurado imposto
a pagar no valor de R$ 1.032.780,90. Por esta razão, no despacho decisório não foi reconhecido
o direito creditório.
Concordo com a decisão recorrida que afirma que uma vez que o sujeito passivo
comparece aos autos tempestivamente, apresenta suas razões de discordância acompanhadas de
documentação comprobatória, contestando a motivação do Despacho Decisório e da decisão da
DRJ, ou seja, exerce plenamente seu direito de defesa, não se vislumbra a ocorrência de qualquer
cerceamento que enseje causa de nulidade da decisão.
Permanece o litígio sobre as parcelas de IRPJ que não foram consideradas nem
pelo Despacho Decisório (e-fls. 90 e ss) e nem pela Decisão de primeira instância para o alegado
crédito de IRPJ relativa ao 3o trimestre de 2010, em razão de que, segundo aquelas decisões, os
documentos apresentados comprovam somente parcela de retenções já confirmadas na análise do
direito creditório do trimestre; e as compensações requeridas nas PERDCOMPs no
26076.53114.281010.1.3.02-2262 e 01710.34211.281010.1.3.03-0887, foram objeto de decisão
administrativa nos processos no 10580.900754/2013-64 e 10.580.900755/2013-17, e deferidas
em montante inferior ao que seria suficiente para gerar crédito a compensar.
Mas, há prejudicialidade entre a decisão sobre o requerido nos PERDCOMPs no
26076.53114.281010.1.3.02-2262 e 01710.34211.281010.1.3.03-0887 objeto dos processos no
10580.900754/2013-64 e 10.580.900755/2013-17, e o pleito destes autos.
Isto porque o que naqueles processos é débito a pagar, aqui seria crédito a
compensar. Não vislumbro a possibilidade de haver cobrança em duplicidade, tendo-se em vista
que se trata do mesmo tributo e da mesma competência (3o trimestre de 2010, de IRPJ). Ou seja,
se naqueles processos os débitos não compensados e fossem pagos, nestes autos surgiria o
crédito. Mas, tal pagamento lá poderia ser refutado quando da cobrança, já que não se trata de
antecipação de IRPJ (3o trimestre de 2010), mas de valor de IRPJ declarado em DCTF.
Tal controle de débitos e créditos seria permitido se os processos tivessem seus
cursos vinculados, de modo que o processo principal (aquele que detém o débito que pode
derivar em crédito, processos no 10580.900754/2013-64 e 10.580.900755/2013-17) fosse julgado
em primeiro lugar, e só então fosse julgado o processo decorrente: o destes autos, PAF
10580.904854/2012-89.
Em atenção a esta prejudicialidade, o julgamento do litígios nos autos dos
processos no 10580.900754/2013-64 e 10.580.900755/2013-17 foram agendados na mesma
sessão de julgamento e antes do julgamento destes autos (10580.904854/2012-89).
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.993 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904854/2012-89

Logo, aplica-se aqui o decidido nos julgamentos dos litígios nos autos dos
processos no 10580.900754/2013-64 e 10.580.900755/2013-17, pelas razões expostas nos
respectivos acórdãos. Indefiro, desta forma, o pedido de diligência que tinha justamente a
intenção de fazer refletir aqui o decidido naqueles processos.
Quanto ao pleito de que se considere no IRPJ do 3o trimestre de 2010 retenções
referentes a receitas auferidas por incorporada, CNPJ 60.959.889/0001-60 no período de janeiro
a junho de 2010, ou seja, antes da incorporação, tem razão a DRJ. Tais retenções não podem ser
aproveitadas pela incorporadora, pois a apuração do IRPJ desta não abrange as receitas
correspondentes às retenções daquela.
Ou seja, a Recorrente confirma em Recurso que as retenções cujo crédito foi
negado não se referiam ao terceiro trimestre de 2010, e não se referiam a mesma pessoa jurídica,
mas à incorporada, e antes da incorporação.
O § 4o, III, do art. 2o da lei 9.430/96 prescreve que para efeito de determinação do
saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real do período. Ou seja, não poderia haver, a princípio,
dedução de retenção de período diverso.
Além disso, a condição prevista na legislação para que o IRRF seja considerado
no cômputo de pagamento a maior de IRPJ, prevista no mesmo inciso III, do § 4o, do art. 2o da
Lei no 9.430/1996, é de que para que o IRRF possa ser considerado na determinação do saldo de
imposto a pagar ou a ser compensado é necessário que as receitas correspondentes tenham
sido computadas na determinação do lucro real, isto é, oferecidas à tributação do IRPJ
verbis:
Lei no 9.430/1996:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
.............................
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
.............................
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Ou seja, não há crédito se não superado o óbice que consiste na comprovação (a
cargo da requerente) do cumprimento da previsão do inciso III, do § 4o, do art. 2o da Lei no
9.430/1996, que prevê que para que o IRRF possa ser considerado na determinação do saldo de
imposto a pagar ou a ser compensado é necessário que as receitas correspondentes tenham sido
computadas na determinação do lucro real, isto é, oferecidas à tributação do IRPJ da pessoa
jurídica. No caso, havendo processo de incorporação assim dispõe a Lei no 9.249/1995:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.993 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904854/2012-89

Lei no 9.249/1995
Art. 21 (...)
§ 4o A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar declaração
de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o ano-calendário, em
seu próprio nome, até o último dia útil do mês subsequente ao do evento.
(...)
Na ocorrência do evento de incorporação, a pessoa jurídica incorporada fica
obrigada a efetuar a apuração do imposto de renda na data do evento, abrangendo o período
transcorrido entre 1o de janeiro até esta data (de 01/01/2010 a 01/09/2010), como de fato o fez o
CNPJ 60.959.889/0001-60, transmitindo a DIPJ de situação especial. Sendo assim, as retenções
na fonte referentes às receitas auferidas pelo CNPJ 60.959.889/0001-60 não podem ser aceitas na
apuração do IRPJ da incorporadora. Não caberia diligência para se apurar se as receitas de fato
foram declaradas pela incorporada, já o certo, segundo a norma citada, a se fazer, se não
confirmada a declaração naquela DIPJ de extinção, seria a sua retificação.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco, ou a providência ao arrepio da lei.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital